Tribunal: TJDFT
Processo: 0715709-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715709-98.2019.8.07.0001 APELANTE: JOAO CARLOS CARDOSO APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DESPACHO Intime-se os requeridos para, querendo, oferecerem contrarrazões ao apelo. Após, conclusos. Brasília/DF, 08/05/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator